Tribunal: TJMT
Processo: 1017560-81.2025.8.11.0000
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017560-81.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Habeas Corpus - Cabimento, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[BRUNA CAROLINE DE CASTRO PEREIRA - CPF: 062.803.691-45 (ADVOGADO), BRUNO DE CASTRO PEREIRA - CPF: 052.913.101-38 (PACIENTE), 2 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), BRUNA CAROLINE DE CASTRO PEREIRA - CPF: 062.803.691-45 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), POLIANA TAINARA RAMOS DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 078.545.231-18 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MEDIDA CAUTELAR DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PROTEÇÃO DA INTEGRIDADE DA VÍTIMA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, que manteve a medida cautelar de monitoramento eletrônico
do paciente,
no bojo de ação penal por violência doméstica. A
impetrante
sustenta ausência de revisão periódica da medida, excesso de prazo e desnecessidade da tornozeleira, alegando afronta aos princípios constitucionais da razoabilidade, da dignidade da pessoa humana e da provisoriedade da cautelar penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se a manutenção da medida cautelar de monitoramento eletrônico imposta ao paciente configura constrangimento ilegal, por excesso de prazo ou ausência de fato novo que justifique sua continuidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A medida de monitoramento eletrônico foi imposta como cautelar substitutiva da prisão preventiva, com base em condutas reiteradas de descumprimento de medidas protetivas anteriormente fixadas, incluindo ameaças, rastreamento de celular e incêndio de objetos da vítima.

4.
A decisão de manter a tornozeleira está fundamentada em elementos concretos, especialmente relatos recentes da vítima de coação emocional e financeira para retirada das medidas, além da reiteração do comportamento ameaçador.

5.
A manutenção da cautelar não se mostra desproporcional ou arbitrária, pois equilibra a liberdade do paciente com a proteção da integridade física e psicológica da vítima, em observância ao
periculum
libertatis
e à gravidade dos fatos.

6.
Não há demonstração de ilegalidade manifesta, excesso irrazoável de prazo ou ausência de motivação na decisão do juízo de origem, que permanece competente para avaliar dinamicamente a necessidade de manutenção, revogação ou substituição das medidas impostas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Ordem denegada.

Tese de julgamento:

“
Não configura constrangimento ilegal a manutenção de tornozeleira eletrônica quando ausente fato novo e presente justificativa idônea para sua continuidade
”
.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1017560-81.2025.8.11.0000

PACIENTE: BRUNO DE CASTRO PEREIRA
IMPETRANTE: BRUNA CAROLINE DE CASTRO PEREIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de Bruno de Castro Pereira, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra - MT que, no bojo do processo nº 1014500-66.2024.8.11.0055, manteve medida cautelar de monitoramento eletrônico em seu desfavor.

A impetrante sustenta, em síntese, que o paciente se encontra submetido ao monitoramento eletrônico desde
17/12/2024
, sem revisão periódica ou fato novo que justifique a sua continuidade, o que configuraria excesso de prazo e afronta aos princípios constitucionais da provisoriedade, da dignidade da pessoa humana e da razoabilidade
(id
.290088893
).

Alega, ainda, que o uso da tornozeleira não integra as medidas protetivas previstas no art. 22 da Lei 11.340/06, sendo desproporcional e desnecessário no caso concreto.

O pedido
liminar foi indeferid
o em decisão exarada no id.

290519379
.

As informações do juízo de origem encontram-se inseridas no id.

292225383
.

Em parecer de id
.

295387853
,
a Procuradoria
-Geral
de Justiça manifestou-se pela
denegação
ordem vindicada.

É o Relatório.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

A
presente impetração preenche os pressupostos objetivos
e subjetivos
de admissibilidade
, de modo que c
onheço do presente
habeas corpus
, passando à análise de mérito.

De início, cumpre destacar que o
habeas corpus
constitui remédio heroico destinado à proteção da liberdade de locomoção, sendo cabível apenas em situações de flagrante ilegalidade, abusividade manifesta ou teratologia da decisão judicial atacada.

No caso concreto, os autos demonstram que a medida de monitoramento eletrônico foi fixada como cautelar substitutiva da prisão preventiva (art. 319, IX, do CPP), após indícios reiterados de descumprimento de medidas protetivas anteriormente deferidas à vítima Poliana Tainara Ramos da Silva Oliveira, entre os quais se destacam mensagens ameaçadoras e rastreamento do celular, conforme detalhado no laudo psicossocial de 02.04.2025 e corroborado por manifestações espontâneas da ofendida ao longo do trâmite processual
.

Segundo consta, após a primeira prisão em flagrante do paciente em 20/11/2024, por incêndio de pertences da vítima e ameaças motivadas por ciúmes, sobreveio a decretação da prisão preventiva em 06/12/2024, diante da reincidência no comportamento ofensivo, com violação direta das ordens protetivas fixadas pelo juízo
.

Contudo, em 17/12/2024, o juízo de origem — ponderando elementos contextuais, como residência em comarca diversa da vítima e ausência de antecedentes — revogou a prisão, substituindo-a por medidas cautelares diversas, entre elas, o uso de monitoramento eletrônico, acrescido da proibição de aproximação, contato e deslocamentos sem prévia autorização

A controvérsia trazida na impetração centra-se no suposto "
excesso de prazo
" da cautelar.

Entretanto, não há como prosperar tal alegação.

Isso porque,
consoante se depreende dos elementos que instruem o feito,

há motivação concreta e atual para a manutenção da medida.

A vítima, após ter solicitado espontaneamente a revogação das medidas, compareceu a atendimento com equipe multidisciplinar, oportunidade em que relatou ter sido coagida emocional e financeiramente pelo paciente, com promessas condicionadas à retirada da tornozeleira.

No mesmo atendimento, reiterou seu desejo de manter a proteção judicial e o monitoramento como forma de segurança pessoal, revelando ainda persistência no comportamento violador por parte do paciente

Esse cenário reforça a presença do
periculum
libertatis
, em sua forma mais sensível:
o risco concreto à integridade física e psicológica da mulher, agravado pelo contexto de relação íntima e de dominação emocional — elementos que demandam

atuação protetiva eficaz do Estado
.

Não se trata, aqui, de uma imposição abusiva ou arbitrária, mas de medida razoável, proporcional e prudente, adotada pelo juízo de origem com maior proximidade fática das partes e dos desdobramentos processuais, cujas decisões devem ser respeitadas, salvo evidente ilegalidade — o que não se verifica.

Nesse ponto, reforça-se que o juízo singular, mesmo após provocação da defesa e manifestação ministerial, manteve a medida em decisão
fundamentada datada de 14.05.2025, e não há nos autos qualquer demonstração de fato novo apto a infirmar a prudência de tal deliberação

Não há nos autos demonstração de que o monitoramento, por si só, tenha se transformado em sanção permanente, tampouco que gere dano psíquico grave ou efeito degradante.

Ao contrário, a manutenção da tornozeleira permite o controle da eficácia das medidas e garante ao paciente a fruição de sua liberdade, sem violação à ordem judicial, equilibrando, assim, os direitos fundamentais em conflito.

Em tempo,
é importa
destacar que caberá ao juízo de origem, autoridade judiciária natural da causa e que se encontra em contato direto com os elementos fáticos e subjetivos do conflito, avaliar, de forma dinâmica e conforme o desenvolvimento da instrução, a eventual necessidade de manutenção, substituição ou revogação das medidas cautelares impostas, inclusive a de monitoramento eletrônico.

A ele compete, com maior sensibilidade e conhecimento da realidade local, aferir os riscos e adequações, garantindo, assim, a eficácia do processo penal sem descuidar da integridade física e emocional da vítima.

Diante de todo o exposto, ausente qualquer demonstração de ilegalidade manifesta ou teratologia na decisão impugnada, e considerando, ainda, que a medida de monitoramento eletrônico foi regularmente imposta como cautelar substitutiva da prisão preventiva — com fundamento em elementos concretos extraídos dos autos e em observância aos princípios da proporcionalidade e da proteção integral da vítima —, não há que se falar em constrangimento ilegal passível de correção por meio da presente via mandamental.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
ORDEM DENEGADA
, a fim de manter
a cautelar de monitoramento eletrônico, até ulterior deliberação do juízo da causa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025